Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705329-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAIARA DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o Agravo Interno, nos termos do art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Prazo: 15 dias. Brasília, 15 de setembro de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito